Tribunal: TJES
Processo: 5002727-34.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002727-34.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA DE LOURDES MORAES
RECORRIDO: SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PEDIDO RECURSAL EXPRESSO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de decisão colegiada que negou provimento de recurso inominado. A embargante alega omissão não julgada, sustentando que a Turma Recursal deixou de apreciar a questão relativa à multa judicial (
astreintes
), exigindo pronunciamento expresso sobre o tema. Questão preliminar de tempestividade superada mediante comprovação de suspensão de prazos (Ato Normativo local).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não decidir sobre a majoração ou aplicação de
astreintes
, considerando que a parte autora alega ter levantado a matéria em seu recurso inominado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e Lei nº 9.099/1995.

4. O princípio da congruência (ou adstrição) impõe que o dispositivo jurisdicional se limite aos pedidos formulados pelas partes.

5. No caso concreto, a análise das razões do recurso inominado declarou que não houve pedido específico de reforma quanto às
astreintes
. A menção à multa foi utilizada apenas como argumento de reforço para o pleito de majoração dos danos morais, o qual foi devidamente apreciado e rejeitado pelo acórdão.

6. Inexistindo pedido expresso, não há dever do julgador de se manifestar sobre o tema, descaracterizando a alegada omissão.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A tempestividade recursal deve observar as suspensões de prazo previstas em atos normativos locais. 2. Não se configura a omissão no julgamento que deixa de se manifestar sobre matéria (astreintes) não objeto de pedido específico no recurso inominado, em obediência ao princípio da congruência."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.5002727-34.2023.8.08.0035

EMBARGANTE:
MARIA DE LOURDES MORAES

EMBARGADOS:
SATHLER E NEIVA SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA e outros

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPESTIVIDADE VERIFICADA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO ÀS ASTREINTES. AUSÊNCIA DE PEDIDO RECURSAL EXPRESSO. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REJEIÇÃO.

I - CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pela parte autora em face de decisão colegiada que negou provimento de recurso inominado. A embargante alega omissão não julgada, sustentando que a Turma Recursal deixou de apreciar a questão relativa à multa judicial (
astreintes
), exigindo pronunciamento expresso sobre o tema. Questão preliminar de tempestividade superada mediante comprovação de suspensão de prazos (Ato Normativo local).

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ao não decidir sobre a majoração ou aplicação de
astreintes
, considerando que a parte autora alega ter levantado a matéria em seu recurso inominado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC e Lei nº 9.099/1995.

4. O princípio da congruência (ou adstrição) impõe que o dispositivo jurisdicional se limite aos pedidos formulados pelas partes.

5. No caso concreto, a análise das razões do recurso inominado declarou que não houve pedido específico de reforma quanto às
astreintes
. A menção à multa foi utilizada apenas como argumento de reforço para o pleito de majoração dos danos morais, o qual foi devidamente apreciado e rejeitado pelo acórdão.

6. Inexistindo pedido expresso, não há dever do julgador de se manifestar sobre o tema, descaracterizando a alegada omissão.

IV - DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"1. A tempestividade recursal deve observar as suspensões de prazo previstas em atos normativos locais. 2. Não se configura a omissão no julgamento que deixa de se manifestar sobre matéria (astreintes) não objeto de pedido específico no recurso inominado, em obediência ao princípio da congruência."

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
MARIA DE LOURDES MORAES
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais (ID 16785732), que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte autora, ora embargante.

Em suas razões recursais (ID 16947629), a embargante alega que o acórdão foi omisso por não ter apreciado pontos relevantes relativos à multa judicial (
astreintes
). Solicita, ao final, o pronunciamento expresso sobre o assunto levantado.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
dos embargos de declaração.

Registro, por oportuno, que não obstante a certidão de ID 16957363 atestar a intempestividade, os Embargos de Declaração foram opostos dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias úteis. O cômputo deve considerar a suspensão dos prazos no dia 03/11/2025 (Ato Normativo TJES nº 292/2025). Conforme consignado na publicação da pauta de julgamento, o prazo iniciou-se em
31/10/2025
. Assim, considerando a suspensão supra, o termo final para oposição recaiu em
07/11/2025
, confirmando-se a tempestividade do recurso

No mérito, não assiste razão à embargante.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao microssistema dos Juizados Especiais (art. 1º da Lei nº 9.099/95), os embargos de declaração são cabíveis para sanar
omissão, obscuridade, contradição
ou corrigir
erro material
.

Pois bem. Conforme lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que deixa de se manifestar sobre: (a) pedido; (b) argumentos relevantes ao deslinde da causa; ou (c) questões de ordem pública.

No caso em apreço, apesar do esforço argumentativo da embargante, o acórdão impugnado (ID 16785732) analisou expressamente os pedidos formulados nas razões do recurso inominado, destacando que inexistem razões para majoração dos danos morais.

Ao contrário do defendido pela autora/embargante, não há pedido de majoração das
astreintes
. Na verdade, a parte menciona tal ponto apenas no intuito de obter a majoração da condenação dos danos morais; contudo, repita-se, não há qualquer requerimento específico em relação à multa.

Confira-se o trecho do tópico
“da conclusão e dos pedidos”
das razões do recurso inominado (ID 14212483 - pág. 06):

Isto posto, espera esta Parte RECORRENTE, que lhe seja concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita nos termos da Lei, bem como
seja dado provimento ao presente RECURSO INOMINADO, com o escopo de reformar a sentença para majorar a indenização á título de danos morais
, quantum a ser fixado pelo prudente arbítrio dos Nobres Julgadores, como forma de se garantir a mais cristalina JUSTIÇA.

Como decorrência do princípio da adstrição (ou congruência), o magistrado deve pronunciar-se sobre os limites das questões suscitadas pelas partes no curso do processo. Inexistindo pedido de reforma a respeito das
astreintes
, não há que se falar em omissão na decisão proferida por esta Turma Recursal.

Dessa forma, diante da inexistência de vício na decisão recorrida, os embargos devem ser rejeitados.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 16785732.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC,
advertindo, contudo, que eventual reiteração da via impugnativa de forma inadequada poderá ensejar a aplicação da penalidade legal.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)